Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723350-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTEFANY SANTOS DE ALARCAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Estefany Santos de Alarcão contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Narra a impetrante ser candidata devidamente inscrita no concurso público no 01/2022 da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF), para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Agente administrativo, sob o número de inscrição 0306105553. Diz ter sido o resultado final do concurso homologado por meio do Edital no 06/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Afirma haver previsão editalícia do preenchimento de, no mínimo, 25% das vagas em até 12 meses, e o restante em até 2 anos, contados da homologação do resultado do certame. Noticia ter obtido, inicialmente, a 31a classificação na ampla concorrência, mas ter ascendido ao 24o lugar após nomeações tornadas sem efeito e pedidos de desistência de outros candidatos. Acresce ter ocorrido sua reclassificação antes do término do prazo de dois anos estabelecido no edital para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Aduz que, embora a data de 22 de maio de 2025 estivesse indicada como termo final para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, a autoridade impetrada, em 30 de abril de 2025, publicou novo edital alterando a alínea "b" do subitem 20.1.1 do edital anterior, com o que passou a viger regra com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." Insurge-se contra a retificação do edital que estendeu o prazo de nomeação para o período de 4 anos de validade do concurso. Assevera que a modificação a ela causará prejuízo irreparável, frustrará sua expectativa de ingressar no serviço público e a privará de “contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades de fiscalização e saúde da população do Distrito Federal”. Qualifica como flagrantemente ilegal e abusiva a alteração promovida pelo edital modificativo ao prorrogar o prazo de nomeação para o período de validade do concurso. Diz que a modificação feita desvirtua a finalidade do certame e prejudica, de forma injustificada, os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Denuncia enfrentar a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri) significativo déficit em seu quadro funcional, uma vez que 85% dos cargos estariam vagos. Sustenta haver urgente necessidade de nomeação dos candidatos aprovados. Assinala violação ao princípio da vinculação ao edital, à segurança jurídica e ao direito adquirido à nomeação dentro do prazo inicialmente estabelecido. Declara não estar questionando a possibilidade de a administração pública realizar nomeações no prazo de validade do concurso, “mas sim o direito líquido e certo dos candidatos que passaram dentro do número de vagas a serem nomeadas no prazo estabelecido no edital quando da sua homologação.” Cita julgados que entende abonarem sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) A concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação da impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025). c) A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. d) A intimação do Distrito Federal, pessoa jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, para que, querendo, apresente defesa. e) A intimação do Ministério Público para que se manifeste no presente feito. f) A concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da alteração do edital e confirmando o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de Agente Administrativo dentro do prazo original. g) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais comprovadas no Id 72777832. É o relatório. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça A impetrante, nos pedidos finais do mandamus, requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, nenhum fundamento apresentou a justificar o deferimento dessa benesse. Antes, limitou-se a referenciar o interesse em obtê-la no capítulo das razões do writ em que deduz ao Poder Judiciário suas pretensões. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos pelos quais haveria de ser reconhecido à impetrante eventual direito a obter a justiça gratuita. Antes, é ônus do postulante indicar a causa de pedir próxima e remota para os pedidos que deduz ao termo das razões apresentada para ajuizamento da demanda mandamental. A necessidade de indicação, pela impetrante, do fundamento de fato (causa próxima) e de direito (causa remota) para deduzir qualquer pretensão ao Poder Judiciário é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Desse modo, o impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte. No caso, não tendo a autora fundamentado o pedido de concessão a ela dos benefícios da justiça gratuita, mas somente referenciado tal postulação entre os pedidos finais do mandado de segurança, inevitável firmar juízo negativo de admissibilidade para essa pretensão. Para além disso, comportamento contraditório adota a impetrante quando postula os benefícios da gratuidade de justiça e paga as custas iniciais (Id 72777832). Há absoluta incoerência entre a postulação feita e o pagamento realizado. Por tais razões, admito em parte o mandado de segurança, pois não conheço, por ausência de causa de pedir, do pedido de concessão da justiça gratuita deduzido pela Impetrante. 2. Do pedido liminar Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine a suspensão dos efeitos do Edital no 21/2025 – SEAGRI – o qual, às vésperas do prazo final para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, alterou a alínea b do subitem 20.1.1, que passou a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame”. Quer a autora que até julgamento final e definitivo desse mandado de segurança prevaleça a tutela liminar favorável a seu interesse, bem como que seja a ordem concedida no mérito com declaração de nulidade da alteração editalícia havida por modificação da regra posta na alínea b do subitem 20.1.1, confirmando-se assim o direito de que se afirma titular de ser nomeada para o cargo de Agente Administrativo no prazo inicialmente estabelecido. Contudo, para o caso concreto, não identifico o atendimento das exigências legais autorizadoras da esperada concessão de tutela liminar. Vejamos. A impetrante participou de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, regido pelo Edital no 01/2022 - SEAGRI, de 23 de setembro de 2022 (Id 72776506, p. 1). No tocante às vagas para provimento imediato no cargo para o qual concorreu a impetrante, estabelece o item 3.2 do edital terem sido destinadas, à especialidade Agente Administrativo, 67 (sessenta e sete) vagas da lista de ampla concorrência e 27 (vinte e sete) da lista reservada aos candidatos que se autodeclaram negros (Id 72776506, p. 2). Quanto à nomeação dos candidatos aprovados, expressamente dispôs o item 20 do Edital no 01/2022 - SEAGRI (Id 72776506, p. 10): 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. (...) (grifos nossos) Relativamente ao resultado do certame, indicam os documentos de Ids 72776507 e 72778159 a relação dos candidatos aprovados e a classificação da impetrante: 202a posição na lista da ampla concorrência e 31a posição na lista reservada aos candidatos que se autodeclaram negros ou pardos (Id 72778159, p. 7). No que concerne ao prazo de validade desse concurso, estão previstos 2 (dois) anos no item 22.3 do edital, os quais devem ser contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, o que na hipótese sub judice ocorreu em em 23 de maio de 2023 (Id 72776508, p. 4). Admitem as regras editalícias a prorrogação desse prazo, uma única vez, por igual período (Id 72776506, p. 10). Nesse contexto, não agiu a autoridade apontada como coatora fora dos limites legalmente previstos quando prorrogou o prazo final para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas de 22 de maio de 2025 para momento posterior, visto que revogada a redação da cláusula 20.1.1, alínea “b” do Edital no 01/2022 – SEAGRI, em 30 de abril de 2025, por norma diversa constante de edital retificador devidamente publicado (Edital no 21/2025 – SEAGRI) para levar a conhecimento público a alteração daquela disposição por outra em que estabelecido o seguinte: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame" (Id 72776505, p. 1). Descabido, assim, o argumento da impetrante de que sofreu prejuízo em razão do exercício pelo Poder Público de faculdade a ele expressamente concedida em documento oficial onde fixadas todas as regras, requisitos, etapas e cronogramas para a realização do concurso em que ela se inscreveu e foi aprovada, afinal, anteriormente à publicação do Edital no 21/2025 – SEAGRI, previsão havia no instrumento editalício de que no mínimo 25% das vagas previstas seriam preenchidas em até 12 meses e as vagas restantes o seriam em até 2 anos, após a homologação do edital. No que diz respeito à situação da autora, foi ela inicialmente classificada na 31a posição na lista reservada aos candidatos que se autodeclaram negros ou pardos, fora, portanto, do número de vagas previstas para provimento imediato no cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Agente Administrativo (Id 72776506, p. 2). Colocação diversa veio a assumir, conforme demonstram os documentos oficiais coligidos ao Id 72778164, pp. 3-21, porque foram tornadas sem efeito algumas nomeações de candidatos em melhor classificação. Somente à força dessa circunstância a impetrante passou ocupar posição dentro do número de vagas previsto no edital. A condição inicial da impetrante, candidata aprovada fora do número de vagas, é fator relevante a ser considerado porque, em regra, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral. Ocorre que também sua posterior reclassificação passou a ter relevância jurídica quando decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017), no que foi acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCON/DF. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPEDIMENTO DECORRENTE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Caso em que a Impetrante logrou aprovação, na 13a classificação, no concurso público para o cargo de Técnico de Atividade de Defesa do Consumidor - Técnico de Contabilidade do PROCON/DF, no qual havia previsão de 08 (oito) vagas, sendo que 5 (cinco) candidatos melhor classificados desistiram do certame. III. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. IV - Por outro lado, em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação. VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado. (RMS 53.506/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (grifos nossos) É de ser reconhecido, portanto, ter a impetrante direito subjetivo à nomeação desde que passou a constar como candidata aprovada dentro do número de vagas. Entretanto, o fato de a ela assistir o direito à nomeação de modo algum retira ao Poder Público o direito de exercer faculdades a ele expressamente concedidas no Edital que regeu o concurso público e que estão afetas ao exercício de poderes discricionários da Administração Pública. Desse modo, lícito o ato de prorrogação de prazo estabelecida por novo edital regularmente publicado. Não só. Para o caso concreto não há sequer alegação de que teria sido prejudicada a impetrante ocorreu preterição arbitrária e imotivada da Administração do Distrito Federal. Note-se que o item o item 20 do Edital no 01/2022 – SEAGRI expressamente estabelece que o preenchimento do restante das vagas previstas no edital poderia ser modificada, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração. Nesse quadro, o edital retificador (Edital no 21/2025 – SEAGRI), ao prever que o restante das vagas imediatas será preenchido no prazo de validade do certame, em nada viola o Edital no 01/2022 - SEAGRI, de 23 de setembro de 2022, o qual expressamente prevê a possibilidade de alteração no prazo das nomeações, observada a conveniência da Administração e as disponibilidades orçamentárias. Vale repetir, nesse ponto, que o direito subjetivo à nomeação que tem o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público não aniquila a prerrogativa que tem a Administração Pública de escolher o momento em que as nomeações serão feitas, observado, por certo, o prazo de validade do certame. Nesse sentido: Assim, é possível concluir que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. (...) V. Negado provimento ao recurso extraordinário (RE 598099, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-9- 2011 Public 3-10-2011). (grifos nossos) Em caso similar, esta c. Câmara Cível decidiu de igual modo: ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. REMANEJAMENTO INTERNO. EDITAL N.o 35/2018 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO. GARANTIA VAGA E LOTAÇÃO. ILEGALIDADE. I - Em tema de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se restringe à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. II – No prazo de validade do concurso público é vedado à Administração se eximir de nomear os aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às legítimas expectativas dos candidatos, quanto à assunção do cargo público. III - Conforme Edital n.o 35/2018 da Secretaria de Educação, o procedimento de remanejamento realiza-se anualmente e destina-se à mudança de lotação e de exercício dos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, mediante remanejamento interno e externo. IV – A impetrante, após ser aprovada no concurso de remanejamento de vagas para professor na Secretaria de Educação, apresentou documentos, mas não obteve resposta da Administração quanto à efetiva garantia da vaga e exercício no cargo, revelando-se, pois, ilegal o ato que ignorou a aprovação e a impediu a impetrante de obter o vínculo de lotação e exercício. IV – A justificativa apresentada pela Administração, de que a carência fora aberta com erro pela equipe gestora da Unidade Escolar, não tem elemento algum a conferir-lhe veracidade. V - Concedeu-se a segurança. (Acórdão 1190772, 0722571-25.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2019, publicado no DJe: 09/08/2019.) (grifos nossos) Não há, destarte, para a hipótese sub judice direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Efetivamente inexiste prova manifesta, pré-constituída, propícia ao interesse da impetrante de compelir a Administração Pública a de imediato prover o cargo para o qual foi ela aprovada, especialmente quando a atuação administrativa obedeceu aos ditames da lei e das regras do edital do certame a que está vinculada. Inábil a prova documental reunida aos autos a demonstrar a prática de ato ilegal ou abusivo, pela autoridade impetrada, ao retificar a alínea "b" do subitem 20.1.1 do Edital no 01/2022 – SEAGRI, porquanto clara e objetivamente prevista essa faculdade no item 20.1.2 do Edital anterior, o qual já conferia ao Poder Público a possibilidade de alterar o prazo de nomeação, a qualquer tempo, conforme as condições econômicas e financeiras da Administração. Vale ressaltar, no ponto, não ter a impetrante impugnado de antemão as regras a ela desfavoráveis, embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 2.1: “É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação ao presente Edital no período de 26 a 30 de setembro de 2022.” (Id 72776506, p. 2). Inafastável, assim, a prerrogativa da Administração Pública de escolher o melhor momento, dentro do prazo de validade do concurso, para nomear os candidatos aprovados, segundo critérios de conveniência e oportunidade que lhe são próprios, especialmente porque sequer alegou a impetrante estar esgotado o prazo de validade do certame ou ter sido ela preterida. Logo, inexiste direito líquido e certo à nomeação. Enfim, evidenciado não está o requisito atinente à probabilidade do direito da autora. Quanto ao requisito do periculum in mora, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não estando demonstrado este, também aquele não está evidenciado. Ademais, recordo que para o deferimento de tutela liminar ambos devem vir concretamente demonstrados. Nesse contexto, em que cumulativamente atendidos não estão os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA. COMPOSIÇÃO. CERPIS. ESPECIALIDADE. ACUPUNTURA. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE IMPONHA IMEDIATA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O deferimento de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a existência de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas a final, e a relevância da fundamentação. 2. Não se vislumbrando a existência de dano que imponha imediata atuação jurisdicional e, além disso, não ostentando, os argumentos expendidos pela parte impetrante, relevância jurídica, eis que, em princípio, insere-se no critério de conveniência e de oportunidade administrativos a escolha do tipo de profissional que comporá a equipe CERPIS, bem assim a formação que se lhe exigirá para tanto, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu a liminar. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1731229, 0715394-34.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023.) À vista do exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade para o mandado de segurança e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido liminar, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada pela Impetrante. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora